Tribunal: STM
Processo: 7000127-25.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000127-25.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar suscitada de ofício, pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de
falta de condição de prosseguibilidade para o apelo do ex-Sd Ex JADERTON
ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS acolhiam a preliminar e concediam habeas corpus, de ofício, com fulcro
no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a
Sentença condenatória e determinavam o arquivamento do processo sem
renovação. No mérito, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento parcial à
Apelação defensiva para, mantendo a condenação aplicada ao ex-Sd Ex
JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, fixar-lhe o regime prisional aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, para o cumprimento da pena, e
concedeu-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84
do CPM e do art. 606 do CPPM, com as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a alínea "a", designando, desde já, o Juízo da Auditoria da 9ª CJM para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, nos termos do voto
da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES fará declaração de voto quanto à
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000127-25.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN. EX. ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA
DO STATUS DE MILITAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE
DO DELITO DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. NÃO INCIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. MILITAR LICENCIADO. MEDIDA DE POLÍTICA CRIMINAL.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga,
para fins de oferecimento da Denúncia. Tal conditio, a despeito de resultar na
concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde e é a única
exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito
persistir por não configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, fosse ele engajado ou não, o
andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole
processual.
Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos,
especialmente pelas provas orais colhidas.
O dolo restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-se,
após a consumação da deserção, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de ausência das
atividades castrenses, período em que ficou trabalhando em supermercado e ainda
como freelancer em outros estabelecimentos da região.
Os tipos penais da deserção, inclusive nas suas modalidades especiais, sejam em
tempo de paz ou em tempo de guerra, encontram amparo no próprio contexto
principiológico máximo, porquanto indispensáveis para a proteção do serviço
militar, a repercutir diretamente na defesa da Pátria, na garantia dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem.
Quando da instrução criminal, a Defesa não conseguiu produzir provas mínimas
para confirmar a situação de estado de necessidade exculpante do recorrente,
situação em que se aplica o teor do Verbete da Súmula nº 3 do Tribunal.
Esta Corte castrense, por razão de política criminal, tem adotado o entendimento
consubstanciado na concessão do benefício do sursis àquele que praticou o crime
de deserção, e, no curso do processo, perdeu a condição de militar.
Provimento parcial. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
preliminar, suscitada, de ofício, pelo Ministro José Coêlho Ferreira, de falta de condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar. No mérito, por unanimidade, em dar provimento
parcial à Apelação defensiva para, mantendo a condenação aplicada ao agente, fixar-lhe o regime
prisional aberto nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, para o cumprimento da pena, e
conceder-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM e do art. 606
do CPPM, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", designando,
desde já, o Juízo da Auditoria da 9ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, de
21/1/2020, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
MONTEIRO, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
convertida em prisão, ex vi do art. 59 do mesmo Códex, detraindo-se o período em que permaneceu
preso, com o direito de apelar em liberdade e sem direito ao sursis por expressa vedação legal.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"[...] Segundo o teor da Parte de Ausência (Ev. 1, Doc. 2), publicada em Bl (Ev. 1,
Doc. 5) e a Parte Acusatória (Ev. 1, Doc. 2), bem como o Termo de Deserção (Ev. 1,
Doc. 3), lavrado em data de 7/6/2017, o ora denunciado - Sd Ex - JADERTON
ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, incorporado em 1/3/2017, para prestação do
Serviço Militar inicial na B Adm Ap CMO, ausentou-se desde a revista de recolher do
dia 29/5/2017, sem licença, permanecendo ausente por mais de 8 (oito) dias, sendo
excluído do serviço ativo do Comando do Exército em 7/6/2017, conforme publicado
no Bl. nº 84, de 7/6/2017, da B da Adm Ap CMO (Ev. 1, Doc. 5).
Após a sua apresentação voluntária em 21/10/2019, foi submetido à inspeção de
saúde e, conforme Ata de Inspeção de Saúde, do MPOM (B Adm Ap CMO), de
21/10/2019, Sessão 69/2019, pub. no BAR nº 143, de 21/10/2019, foi considerado
"Apto para fim de Serviço Militar", procedeu-se a sua reinclusão no serviço ativo do
Comando do Exército, a contar de 21/10/2019, conforme publicado no Bl. nº 155, de
21/10/2019, da B Adm Ap CMO (Ev. 16, Doc. 2).
E, como assim procedeu, tenha o Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO
incorrido no art. 187, "caput", do Código Penal Militar, o Órgão Ministerial requer,
após o recebimento e autuação da presente, seja o referido Acusado citado, para
que se veja processar, até final condenação, observando-se as devidas formalidades
legais.".
Foram juntados aos autos os seguintes documentos:
Parte de ausência, relatando a falta desde o dia 29/5/2017, completando à zero hora do dia 30
●
subsequente 24 (vinte e quatro) horas de ausência do local onde exerce suas funções militares
(evento 1, documento 2, fl. 3, da IPD);
Termo de Deserção, informando a consumação do delito em 7/6/2017 (evento 1, documento 3, da
●
IPD);
Termo de Inventário (evento 1, documento 2, fl. 5, da IPD);
●
Ato de exclusão do desertor do serviço ativo do Exército e desligamento do estado efetivo da Base de
●
Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste em 7/6/2017 (evento 1, documento 5, fl. 17, da
IPD);
Folha de Alterações (evento 1, documento 5, da IPD);
●

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
Mandado de prisão expedido pelo Juízo militar em 5/7/2017 (evento 1, documento 7, da IPD);
●
Ofício nº 32-Ap Ass Jur/Cmdo B Adm expedido pelo Comandante da Base de Administração e Apoio do
●
Comando Militar do Oeste, informando a apresentação voluntária do desertor em 21/10/2019, bem
como sua consequente prisão realizada na mesma data (evento 4 da IPD);
Folha de Antecedentes Criminais nada constando em desfavor do acusado (evento 7 da IPD);
●
Exame de Corpo de Delito realizado no desertor em 21/10/2019 (evento 16, documento 1, da IPD);
●
Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 20236/2019, informado que, após ser submetido ao exame, o
●
desertor foi julgado "Apto para o Serviço Militar", motivo pelo qual foi reincluído ao serviço ativo da
Força Terrestre, a contar de 21/10/2019 (evento 4, documento 2, da IPD);
Boletim Interno nº 155, de 21/10/2019, informando a reinclusão do desertor ao serviço ativo das
●
Forças Armadas (evento 16, documento 2, fl. 4, da IPD); e
Decisão do Juízo castrense, em audiência de custódia realizada em 22/10/2019, concedendo ao
●
agente a liberdade provisória e expedindo o competente alvará de soltura, sendo devidamente
cumprido na mesma data (evento 24 da IPD).
A Exordial acusatória foi recebida em 4/11/2019 (evento 1, documento 2, da APM), e o réu
devidamente citado em 7/11/2019 (evento 6, documento 2, da APM).
O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União não arrolaram testemunhas (evento 1,
documento 2, da APM) (evento 9 da APM).
Foi designada a data de 9/12/2019 para realização da audiência de qualificação e interrogatório do
réu e, em seguida, a audiência de julgamento (evento 11 da APM).
As partes foram devidamente notificadas, e o agente requisitado (eventos nº 13, 14, 16, 18 e 19, da
APM).
Expedida a Certidão de Sorteio e Compromisso do Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
referente ao 4º trimestre de 2019 (evento 24 da APM).
Na data aprazada, presentes o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em sua
integralidade, o Representante do Parquet da Armas, o representante da Defensoria Pública Federal,
o acusado foi interrogado na forma da lei, tendo seu depoimento sido gravado em arquivo de mídia
audiovisual (evento 25 da APM). Na mesma audiência, foi determinada vista para a Defesa se
manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias (evento 26 da APM).
Interrogado em Juízo (evento 25 da APM), o acusado, em síntese, reconheceu que se ausentou, sem
autorização, da Unidade Militar, conforme narrado na Denúncia, e que recebeu instrução a respeito
do crime de deserção. Informou que aconteceram alguns fatos no quartel (ordens de superiores de
sua seção, que ele não aceitou) e que já estava cansado da rotina militar por causa desses fatos e
simplesmente parou de ir ao quartel. Declarou, ainda, que, logo no início do período de deserção,
seu pai, que é Tenente Coronel do Exército (mas com quem não possui relação aproximada),
chegou a conversar com ele, tendo o orientado a se apresentar.
Transcorrido o prazo para a Defesa, sem manifestação, estando o processo pronto para julgamento
com a instrução criminal encerrada, foi designada a data de 21/1/2020 para a realização da
audiência de julgamento (evento 34 da APM).
Na data aprazada, iniciados os debates, o Parquet castrense requereu a procedência da Denúncia,
para que o réu fosse condenado pela prática do crime de deserção, considerando estarem provados
os fatos descritos na Exordial pelos documentos acostados neste processo, não havendo nada nos
autos que exclua a responsabilidade criminal do acusado.
Por sua vez, foi dada a palavra à Defesa, que iniciou suas Alegações orais afirmando que, muito
embora a DPU tenha produzido esforços na busca de provas que confirmem o alegado pelo réu, isso
não foi possível. Ponderou que, em caso de condenação, seja aplicada a pena mínima, o direito de
recorrer em liberdade e, em caso de execução da pena, remição pelo trabalho.
Após os debates orais, o CPJ para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, por unanimidade, julgou
procedente a Denúncia para condenar o então Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
como incurso no art. 187, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em
prisão, ex vi do art. 59 do mesmo Códex, detraindo-se o período em que permaneceu preso, com o
direito de apelar em liberdade e sem direito ao sursis por expressa vedação legal.
A Sentença foi lida, assinada e publicada em 21/1/2020 (evento 52, documento 1, da APM).
Ocorreu o trânsito em julgado para o MPM em 29/1/2020 (evento 62 da APM).
Inconformada, a Defesa interpôs, tempestivamente, em 31/1/2020, Recurso de Apelação (evento 58
da APM). Em suas Razões (evento 64 da APM), o Órgão de assistência judiciária requereu:
O reconhecimento da inconstitucionalidade da deserção em tempo de paz;
I.
A absolvição do acusado diante da inexigibilidade de conduta diversa;
II.
Subsidiariamente, postulou a inconstitucionalidade do art. 88, II, alínea "a", do CPM, bem como a
III.
aplicação da suspensão condicional da pena.
Em Contrarrazões, o Órgão Acusatório rebateu todas as teses defensivas, pugnando pelo não
provimento da Apelação, para que fosse mantida in totum a Sentença condenatória (evento 67,
documento 1, da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Castrense, por meio do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte (evento 6), manifestou-se pelo conhecimento do presente
Recurso de Apelação e, no mérito, pronunciou-se pelo seu desprovimento.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Presentes os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COELHO FERREIRA, DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL

Na sessão de julgamento virtual de 3/11/2020, designada para a apreciação deste processo, o
eminente Ministro José Coêlho Ferreira, apesar de entender preenchido o pressuposto objetivo da
tempestividade, suscitou, de ofício, preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade para a
Ação Penal a que responde o réu, tendo em vista os autos noticiarem que o apelante foi licenciado
das fileiras do Exército Brasileiro e não mais ostenta a condição de militar, circunstância que o
impossibilita de figurar no polo passivo do presente processo (evento 11).
Passo então à análise.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº 143-
81.2010.7.01.0401, entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo penal
militar, mesmo tendo sido licenciado pela Administração Castrense.
Convém destacar que, em 4/11/2019, data do recebimento da Denúncia pelo Juízo a quo, todas as
condições da ação mostravam-se idôneas, em especial, a legitimidade passiva ad causam, uma vez
que, na ocasião da instauração da Ação Penal, o réu possuía a condição de militar (evento 1,
documento 2, da APM).
Certo é que, para o início da relação jurídica processual, não havia a inexistência de tal condição,
sendo procedida a regular reinclusão do agente em 21/10/2019 (evento 16, documento 2, fl. 4, da
IPD), providência indispensável para o oferecimento da competente Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo quando a incapacidade
definitiva for constatada, inexistindo qualquer relação com as infrações anteriormente cometidas.
Igual raciocínio aplica-se àquele regularmente processado, e, posteriormente, licenciado do serviço
ativo.
Tal como colocado, a Súmula nº 12 deste Superior Tribunal encontra-se em perfeita consonância
com o entendimento por mim esposado, porquanto exige a condição de militar somente para a
propositura da Ação Penal, e não para seu seguimento, em virtude da desnecessidade de tal
status para a continuidade do processo. Observe-se:
"STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA POR
DESERÇÃO - POSSIBILIDADE - STATUS DE MILITAR - CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.".
Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se posicionado a favor de a condição
de militar do réu somente afigurar-se imprescindível para o recebimento da exordial
acusatória. A propósito, destaco o seguinte excerto:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DE CONDIÇÃODE PROCEDIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO.
Militar condenado por deserção que é licenciado após o trânsito em julgado de
Acórdão condenatório desta Corte, quando já iniciados os procedimentos para
execução da pena. Decisão do Juízo a quo que, acolhendo pleito defensivo, manda
recolher mandado de prisão e extingue a punibilidade por ausência de condição de
prosseguibilidade em razão da exclusão do Apenado das fileiras das Forças
Armadas. Esta Corte tem reiteradamente assentado que o licenciamento
do militar que responde ao delito de deserção, se ocorrido após o
recebimento da Denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal,
tampouco, constitui causa extintiva da execução da pena. A perda
superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal ou do processo executório, isto é, o status
de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto
para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Precedentes do STF. A deserção é um delito que afronta não só a hierarquia e a
disciplina, mas também o próprio serviço militar seja obrigatório ou voluntário, e
assim, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira
específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados
ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o bem, é dever do
Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer na violação ao princípio da
proporcionalidade no viés da proibição da proteção deficiente. A mudança de
entendimento iniciada nesta Corte, que hoje também é acompanhada pela maioria
do Supremo Tribunal Federal, vem ao encontro da decisão do Estado Brasileiro de
possuir Forças Armadas permanentes e regulares, insculpida nos preceitos da
Constituição Federal, expressão maior do povo. Recurso ministerial a que se dá
provimento para determinar o prosseguimento na execução da pena imposta por
esta Corte. Habeas Corpus de ofício para conceder ao Apenado, agora civil, o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
designando-se o Juízo de Execução Comum para o estabelecimento das condições
de cumprimento. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar, Relator: Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos Data de Autuação: 13/8/2018, Data de Julgamento:
23/10/2018, Data de Publicação: 8/11/2018.) (Grifo nosso.)
Sobre o tema, transcrevo atual entendimento delineado pela Suprema Corte Federal, da lavra do
Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:
"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do
Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse
sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o
desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do
crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso
prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens
jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a
indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o
acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o
organismo militar, em parcela significativa, é temporário.
Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é
obstáculo para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo
consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018,
isto é, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018.". (AG. REG. HC
167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.) (Grifo nosso.)
Observa-se, pois, ser o status de militar exigido somente na fase inicial do processo, pressuposto
para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou de
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Tal
interpretação se dá em virtude de ser a deserção um delito que afronta não só a hierarquia e a
disciplina, mas também o próprio serviço militar, seja obrigatório ou voluntário. Daí, compete ao
Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira específica, a execução do poder punitivo
estatal quando esses bens são ameaçados ou violados.
Como já salientado, a condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do
trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele
não se confunde, e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-
la para o feito persistir por não configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de a Administração Castrense
tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a ausentar-se, haja vista a possibilidade de ele,
entre outras situações, encontrar-se acometido de grave doença, ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador que não se imiscui
com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por quem é detentor da condição
de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa qualidade, uma vez que a
superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o crime consumado.
Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o período de serviço militar
obrigatório, fosse ele engajado ou não, o andamento do feito correrá normalmente, sem eventuais
ataques de índole processual.
Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de procedibilidade para o
oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda do status de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já regularmente processado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 9ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
MONTEIRO, como incurso no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em
prisão, ex vi do art. 59 do mesmo Códex castrense, com o direito de apelar em liberdade e sem
direito ao sursis por expressa vedação legal.
Sem embargo dos argumentos apresentados, parcial razão assiste à Defesa.
A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se perfeitamente ao tipo penal insculpido
no art. 187 do Codex Penal Militar.
A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pela Parte de Ausência (evento 1,
documento 2, fl. 3, da IPD), pelo Termo de Deserção (evento 1, documento 3, da IPD), pelo Ofício nº
32-Ap Ass Jur/Cmdo B Adm, informando a apresentação voluntária do desertor ocorrida somente em
21/10/2019 (evento 4 da IPD); e pelo próprio interrogatório do acusado que, além de confirmar a
prática delituosa, não demonstrou com aptidão a existência de elementos que sustentem
as alegações a seu favor.
O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade Militar onde serve
ou do lugar em que deve permanecer, sem autorização do superior hierárquico, por prazo acima de
8 (oito) dias, o que aqui restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-
se, após a consumação da deserção em 7/6/2017, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
ausência das atividades castrenses, período em que ficou trabalhando em supermercado
e ainda como freelancer em outros estabelecimentos da região, conforme afirmou em
Juízo.
Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense, lecionam Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger[1], in verbis:
"[...] no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo fato do
agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
caserna e de sua profissão." (Grifos nosso.)
Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares, consoante entendimento assentado
pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE
DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III -
O crime de deserção ofende aos princípios da hierarquia e da disciplina,
preceitos constitucionais sobre os quais se fundam as Forças Armadas,
constituindo a ausência injustificada de militares ilícito penal, na medida
em que a ofensa ao bem jurídico tem impacto direto sobre o efetivo militar
e as bases de organização das Forças Armadas. (...) V - Ordem denegada." (HC
118.255, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/12/2013)." (Grifos
nossos.).
No que concerne à alegação defensiva de r econhecimento da inconstitucionalidade do
delito de deserção em tempo de paz, tal argumento não prospera.
À alegada "inconstitucionalidade", entenda-se, a revogação do art. 187 do CPM pela Carta Magna,
convém frisar que os tipos penais da deserção, inclusive nas suas modalidades especiais, sejam em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
tempo de paz ou em tempo de guerra, encontram amparo no próprio contexto principiológico
máximo, porquanto indispensáveis para a proteção do serviço militar, a repercutir diretamente na
defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.
A Lei Fundamental é enfática ao estabelecer sua obrigatoriedade no art. 143. Daí é impossível
cogitar sobre a existência ou continuidade das Forças Armadas Brasileiras sem a tipicidade da
conduta, por constituir um pilar de recursos humanos.
Mas, diante das peculiaridades conferidas às Organizações Castrenses, a assunção de deveres e
obrigações mais rígidos torna-se imprescindível ao munus da caserna.
Concernente à rigidez conferida ao direito penal militar, endossa Paulo Tadeu Rodrigues Rosa
[2]:
"[...] O direito militar tem como característica ser mais severo em razão da
natureza das funções que são desenvolvidas pelos militares. Dentre as obrigações
que são assumidas pelos militares, uma delas é comparecer regularmente a
Unidade Militar onde se encontra lotado, e também cumprir as escalas
ordinárias, extraordinárias e especiais [...]." (Grifo nosso.)
Necessário, portanto, coibir desvios, sabido que a desorganização nas Forças Armadas refletiria
diretamente no próprio Estado Democrático que teria de suportar as consequências nefastas para a
defesa nacional.
Sobre o tema, cito julgado desta Corte Militar, in verbis:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE EM TEMPO DE PAZ;
MATÉRIA APRECIADA EM PRELIMINAR E REJEITADA. COGITADA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL
MILITAR; MATÉRIA IGUALMENTE APRECIADA EM PRELIMINAR E REJEITADA. DELITO
DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. REJEIÇÃO. A
tipificação do delito de Deserção não padece de vício de
inconstitucionalidade, na medida em que sua objetividade jurídica - qual
seja, a tutela do dever e do serviço militar - diz respeito a bens jurídicos de
significado essencial para o funcionamento estável das Forças Armadas,
inclusive em tempo de paz, tendo o legislador, ademais, atentado para a sua maior
dimensão de importância em tempo de guerra, chegando a prescrever a pena de
morte quando consumada em presença do inimigo. Ainda nesse passo, pois, a
ponderação que se impõe na espécie há que incluir, entre os seus elementos, o
princípio da soberania e as normas constitucionais que regulam a existência das
Forças Armadas e, nessa esteira, os bens jurídicos particularmente tutelados no
crime de Deserção. Certamente, a partir daí, chegar-se-á à conclusão de que eiva
alguma de inconstitucionalidade está na tipificação como crime de Deserção da
conduta de "ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias". Preliminar de
inconstitucionalidade do artigo 187 do Código Penal Militar que se afasta por
unanimidade. (...) Desprovimento do Apelo. Unânime.". (Apelação nº 37-
98.2014.7.01.0201/RJ, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe 29/10/2015.) (Grifo
nosso.)
Tal como explanado, perfeitamente respaldado e recebido pela Carta Política de 1988, conclui-se
necessário e urgente o delito sub examine, não havendo possibilidade de relativizá-lo, mormente
pela importância da manutenção da ordem e da disciplina na caserna.
Quanto à tese de absolvição com suporte na inexigibilidade de conduta diversa, na qual
a Defesa alega que a ausência do réu se deu em razão das divergências de convivência
dentro do quartel, circunstâncias que causaram um suposto quadro depressivo, não
prospera.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
O acusado, além de não comunicar aos seus superiores sobre o suposto problema vivenciado no
quartel, durante o longo período de ausência, ocupou-se em trabalhar em atividade laboral diversa
da qual exercia na OM com o propósito de manter seu sustento, demonstrando total
descompromisso com o serviço militar.
As declarações do apelante, na fase judicial, de que sua frustação se deu em virtude de um superior
hierárquico (cabo do Exército) ter dito que lhe daria um "radiador" (ato conhecido pelos
companheiros de farda como sendo o de jogar água dentro da roupa), além de não ter ocorrido,
consoante declarado em Juízo, ainda assim não justificaria a prática do delito de deserção.
Ressalte-se que, sobre o episódio alegado pelo apelante, inexiste nos autos deste processo
qualquer registro relacionado à justificativa apresentada.
Nessa vertente, bem pontou o Decisum do colendo Conselho de Justiça da Auditoria da 9ª CJM
(evento 48 da APM), in verbis:
"[...] Dúvida não há no sentido de acusado ter se ausentado do quartel, sem
autorização para tal, desde 29/05/2017, até a data de sua apresentação voluntária,
no dia 21/10/2019, tendo consumado o crime e Deserção em 07/06/2017. O
acusado declarou, em seu interrogatório, que desertou em razão de problemas
pessoais, de conflitos de relacionamento com superiores dentro da caserna, e que,
por isso, simplesmente parou de ir ao quartel. Não obstante, apesar da Defesa,
após o interrogatório, ter requerido dilação de prazo para apresentar
documentos e outras provas que pudessem corroborar o declarado em
Juízo pelo réu, acabou por não encaminhar qualquer prova nesse sentido.
Restou, pois, a alegação do réu, o que não é suficiente para desconstituir
as provas carreadas nos autos que demarcam a consumação do crime de
Deserção. Não se chegou a especificar os dissabores tidos pelo réu com
seus superiores (sendo que sequer tais fatos foram comprovados). No
entanto, ainda que assim fosse não há qualquer espectro a gerar sequer dúvidas
acerca da consumação do delito aventado. Tais alegações não servem para
formatar qualquer tipo de excludente, em especial o estado de
necessidade, que sequer é sombreado pela dúvida. Relembre-se que o réu
alegou que um Cabo teria dito que daria um "radiador" no mesmo (jogar água
dentro da roupa), mas também declarou que o fato não chegou a ocorrer,
razão pela qual não há qualquer lastro, sequer hipotético, relacionado à
justificativa apresentada. [...]". (Grifos nosso.)
Observa-se da instrução criminal que a Defesa não conseguiu produzir provas mínimas para
confirmar a situação de estado de necessidade exculpante do recorrente.
Ademais, não deveria ter o agente simplesmente abandonado a Organização Militar, pois poderia
comunicar a seus superiores os aludidos constrangimentos, os quais estaria enfrentando dentro do
quartel.
Por conseguinte, como já mencionado, a conduta do acusado é típica e antijurídica, ofendendo
diretamente os bens jurídicos tutelados pelo legislador castrense: o serviço militar e o dever militar,
não havendo qualquer causa excludente de culpabilidade do agente.
Assim, era exigível do sujeito ativo conduta diversa da por ele praticada, tendo em vista
que ainda poderia ter buscado ajuda junto aos seus superiores hierárquicos.
Conveniente evocar o teor do Verbete da Súmula nº 3 do Tribunal, que dispõe: "Não constituem
excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular
ou familiar desacompanhadas de provas.".
Nessa trilha, colaciono julgado desta Corte castrense que apresenta a mesma diretriz jurídica para
casos que se assemelham ao deste processo, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO
COMPROVADO. SÚMULA 3 DO STM. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO
DESPROVIDA À UNANIMIDADE. O art.187 do CPM não configura ofensa aos princípios
da proporcionalidade, razoabilidade, ou da dignidade da pessoa humana, tampouco
aos arts. 6º, 143, § 1º, 227 e 229, todos da Lei Maior. O dispositivo citado coaduna-
se com o estado democrático de direito e com a Constituição da República,
tornando-se imprescindível diante da importância do cumprimento do múnus
militar. Precedentes desta Justiça Especializada. A Defesa não comprovou o
estado de necessidade do apelante, hábil a justificar a sua ausência ao
quartel, devendo incidir a Súmula nº 3 do STM. Esta Corte já assentou
reiteradamente que o enunciado da referida Súmula não representa ofensa aos
princípios da presunção de inocência e do livre convencimento motivado,
encontrando-se em sintonia com a Constituição da República. As provas trazidas
aos autos revelam a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade,
evidenciando que a conduta se reveste de todas as elementares objetivas
e subjetivas do tipo, ausentes as causas de exclusão de antijuridicidade ou
de culpabilidade. A proibição da concessão do sursis aos sentenciados pelo crime
de deserção alinha-se perfeitamente à ordem constitucional vigente. O Supremo
Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 119567/RJ) reconheceu a constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art.
187 do CPM e consignou que o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem como o art.
617, inciso II, alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988.
Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do sursis por
razões de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser licenciado
do serviço militar, o que não ocorreu no presente caso. Apelação desprovida.
Decisão unânime. (Apelação nº 7000290-73.2018.7.00.0000 -Relator: Min. William
de Oliveira Barros - Revisor: Artur Vidigal de Oliveira - Autuação: 17/04/2018 -
Julgamento: 25/09/2018 - Publicação: 5/10/2018.) (Grifos nosso.)
A ausência de provas a confirmar que o estado de saúde, fragilizado por um quadro depressivo em
razão de ordens abusivas de superiores, tenha sido o motivo que levou o agente a abandonar a
caserna, evidencia o Édito condenatório.
Além do mais, em Juízo, o agente afirmou estar cansado e aborrecido com a rotina militar,
circunstâncias que o motivaram a se ausentar e não mais voltar. Tais afirmações
demonstram, claramente, o total descompromisso com o serviço militar.
Deveras, forçoso é o argumento defensivo de que deve o delito em questão ser relativizado, a partir
de uma análise proporcional e razoável, bem como a devida ponderação entre o motivo que levou o
acusado a praticar a deserção.
Em consequência, por ser inaplicável o instituto jurídico da inexigibilidade de conduta diversa como
excludente de culpabilidade, rejeito o pleito absolutório.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 88, II, "a", do CPM, pela Lei Maior, já
enfatizei meu entendimento neste sentido, prolatado na Apelação nº 16-
66.2010.7.08.0008. Sem embargo, o Excelso Pretório firmou posicionamento oposto,
razão pela qual o acato por economia processual. A propósito:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. VEDAÇÃO DO SURSIS. CRIME DE DESERÇÃO.
COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela
constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso aos
crimes submetidos à justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o precedente que cuida da
suspensão condicional do processo relativo a militar responsabilizado por crime de
deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina
das instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se
deveria declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito
fosse evidente. Ou seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão
condicional da pena por ser opção política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as
normas previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal
Militar e na alínea "a" do inciso II do artigo 617 do Código de Processo
Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus." (HC n° 119567, Relator
Ministro Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe de 30/10/2014)." (Grifos nossos.)
Nessa lógica, oportuna é a transcrição de julgado deste Superior Tribunal Militar, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SURSIS. INAPLICABILIDADE PARA O DELITO DE DESERÇÃO.
ALÍNEA "a" DO INCISO II DO ARTIGO 88 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
O artigo 88, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, que veda a
concessão do benefício do sursis aos apenados no delito de deserção, foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal. A consumação do delito tipificado no art. 187 do
Código Penal Militar, mesmo em tempo de paz, representa uma grave
ameaça à ordem e ao dever militar e, por via de consequência, afeta os
Princípios da hierarquia e da disciplina, não sendo possível a flexibilização
desses Postulados, sob pena de tornar inviável o serviço militar obrigatório. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.". (Apelação nº 7000078-
52.2018.7.00.0000 - Relator: Cleonilson Nicácio Silva - Revisor: Artur Vidigal de
Oliveira - Autuação: 1/2/2018 - Julgamento: 10/5/2018 - Publicação: 21/5/2018).
(Grifo nosso.)
No que concerne ao pedido subsidiário da Defesa, sobre a possibilidade de aplicação da
suspensão condicional da pena, vale destacar que o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM,
e o art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, vedam a aplicação da benesse ao agente que
pratica o crime de deserção.
Sem embargo, esta Corte, por razão de política criminal, tem adotado o entendimento
consubstanciado na concessão do benefício do sursis àquele que praticou o crime de deserção, e no
curso do processo perdeu a condição de militar. A propósito, essa é a conjuntura do caso sub
examine, uma vez que o douto Magistrado da Auditoria da 9ª CJM encaminhou a este gabinete o
ofício nº 26-Ap Ass Jur/Cmdo B Adm (evento 11), no qual o Comandante da Base de Administração e
Apoio do Comando Militar do Oeste comunicou o licenciamento de JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
MONTEIRO das fileiras da Força Terrestre em 23/7/2020, em virtude do término do serviço militar
obrigatório.
Observa-se então que, apesar de ter cometido o delito de deserção, o agente foi licenciado do
serviço ativo e não mais ostenta a condição de militar. Por conseguinte, sua condenação implica o
cumprimento da pena em estabelecimento prisional civil.
Dessa forma, a regra proibitiva à aplicação da suspensão condicional da pena para os crimes de
deserção, quando o acusado não mais esteja no serviço ativo das Forças Armadas, readquirindo a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217a649b37
condição de civil, deve ser mitigada, impondo-se o regime inicialmente aberto.
Esse foi o entendimento desta Corte Militar, consoante se observa dos seguintes trechos dos
julgados proferidos pelos Ministros Artur Vidigal de Oliveira e Cleonilson Nicácio Silva, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. (...). CONCESSÃO DE SURSIS. (...)4 .
Concede-se a suspensão condicional da pena ao réu condenado por
deserção que perde a condição de militar, fixando-se, neste caso, o regime
inicialmente aberto de cumprimento de pena, consoante previsto no art.
33 do Código Penal comum. (...). Decisão por maioria. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação nº 152-97.2016.7.03.0103. Rel.
Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 1º/3/2018). (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...). CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. (...).
APELO PROVIDO EM PARTE. UNANIMIDADE. (...). A condenação inferior a 2
(dois) anos do militar em serviço ativo por crime de deserção impõe a
conversão da pena em prisão, nos termos do art. 59 do CPM, devendo ser
fixado o regime prisional inicialmente aberto, para eventual cumprimento
em estabelecimento civil, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum. (Apelação nº 84- 21.2014.7.03.0103. Rel. Min. Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. Julgamento: 17/9/2015.) (Grifos nossos.)
Por tais razões, nesse ponto, merece guarida o pedido subsidiário defensivo.
Por fim, é mister esclarecer que o dispositivo levantado a título de prequestionamento
não foi inobservado. O acusado esteve, a todo tempo, albergado pelo preceito
constitucional questionado: a individualização da pena, além de seus consectários.
Assim, inexiste qualquer violação constitucional nestes autos.
Ex positis, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação aplicada ao ex-
Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, fixar-lhe o regime prisional aberto, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, para o cumprimento da pena, e conceder-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM. Imponho as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", designando, desde já, o Juízo da Auditoria da
9ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito
Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 930.

[2] ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. Código Penal Militar Comentado - Parte geral e parte
especial. 3. ed. Belo Horizonte: Líder, 2014. p. 415.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito
Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 930.

[2] ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. Código Penal Militar Comentado - Parte geral e parte
especial. 3. ed. Belo Horizonte: Líder, 2014. p. 415.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/11/2020 15:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bc1d0ec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000127-25.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do presente feito, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, ao acolher
a preliminar, suscitada de ofício, pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de
prosseguibilidade para o apelo do ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, e conceder habeas
corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a
Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo sem renovação.

No caso dos autos, o Apelante foi processado e condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, em 21 de janeiro de 2020, por unanimidade, à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em
prisão, na forma do art. 59 do Código Penal Militar, detraindo-se o período em que permaneceu preso, como
incurso no art. 187 do referido Códex, com o direito de apelar em liberdade e sem direito ao sursis por
expressa vedação legal.

Em 3 de agosto de 2020, foi acostado aos autos o Ofício Ofício nº 26-Ap Ass Jur/Cmdo B Adm (Evento
11), comunicando que o Réu fora licenciado do serviço ativo do Exército a contar de 23 de julho de 2020, de
acordo com a publicação constante no Boletim Interno nº 112, de 27 de julho de 2020, do Colégio Militar de
Campo Grande - CMCG (evento 91 do processo originário nº 7000200-52.2019.7.09.0009).

Data venia o entendimento majoritário deste Tribunal, entendo que, no caso do delito de Deserção, a
condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade da Ação Penal Militar. Não
ostentando mais a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à
Ação Penal, ainda que em fase recursal.

Assim, por estar a matéria em apreciação no âmbito desta Corte castrense em sede de Apelação, concluí
que o atual status de civil do Apelante, em virtude do seu licenciamento das fileiras do Exército, suprimiu, de
forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o
processo, o que dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade do Recurso interposto. Deve ser
considerado que a legitimidade da Parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do Recurso.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO PROCESSO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I - Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase recursal, a
superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma espécie delitiva,
prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que, em
decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de
saúde, seja definida a situação funcional do agente perante a Força.
II - Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária".
(Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 5/6/2014.)

A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/11/2020 15:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bc1d0ec
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo".
Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo STF, conforme se observa do seguinte precedente:
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcos Vinicius
de Freitas Junior, contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM, proferido nos autos da Apelação 13-
81.2016.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro General de Exército Marco Antônio de Farias, assim ementado:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO A BEM DA DISCIPLINA APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - Os §§ 1° e 2° do artigo 457 do código de Processo Penal Militar impõem a observância do status de militar da
ativa apenas até o momento da deflagração da Ação Penal Militar pelo crime de deserção, com o oferecimento
da Denúncia, sendo de todo irrelevante para o prosseguimento do feito a mantença do Acusado no serviço
ativo das Forças Armadas. Precedentes do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
II - A intitulada condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta Corte, por sua corrente
majoritária, não possui previsão legal e, portanto, não constituí causa de extinção da punibilidade no processo
especial de deserção.
III - Recurso provido. Decisão cassada. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento da Ação Penal Militar.
IV - Decisão por maioria."
Consta dos autos que o paciente era Soldado do Exército Brasileiro, servindo na Companhia de Comando e
Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN. Ao oferecer denúncia pelo crime de deserção,
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, o Ministério Público Castrense relatou que, "no dia 26/11/2015, o
denunciado, consciente e voluntariamente, ausentou-se sem licença da Unidade Militar onde servia, de acordo
com o termo de deserção, permanecendo ausente por mais de oito dias.
Apresentou-se voluntariamente em 12/4/2016, sendo reincluído ao serviço ativo após inspeção de saúde.
Assim, tendo permanecido ausente de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais de oito dias,
consumou, em 5/12/2015, o crime de deserção" (pág. 4 do documento eletrônico 3).
Contudo, o paciente foi licenciado a bem da disciplina em 25/10/2016, o que ensejou na extinção da ação penal
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em 27/10/2016.
Irresignado, o Ministério Público Militar apelou ao Superior Tribunal Militar, requerendo o prosseguimento do
feito.
Por sua vez, a Corte Castrense deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que "a intitulada condição de
prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta Corte, por sua corrente majoritária, não possui previsão
legal e, portanto, não constitui causa de extinção da punibilidade no processo especial de deserção".
Destacou, ainda, que somente é necessária "a observância do status de militar da ativa apenas até o momento
da deflagração da Ação Penal Militar pelo crime de deserção, com o oferecimento da Denúncia, sendo de todo
irrelevante para o prosseguimento do feito a mantença do Acusado no serviço ativo das Forças Armadas".
Contra o acórdão proferido pelo STM é o presente writ, no qual Defensoria Pública da União sustenta a
impossibilidade de dar seguimento à ação penal pelo crime de deserção contra militar excluído do serviço
ativo.
Requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar "a ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, mantendo-se a sentença do Conselho Permanente de Justiça"
(pág. 9 do documento eletrônico 1).
É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, entendo que o caso é de concessão da ordem de habeas corpus.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/11/2020 15:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bc1d0ec
Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento do serviço militar ativo impede o
prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção. Vejamos:
"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais
ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação
e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício" (HC 108.197/PR, de minha relatoria).
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS
PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo para a correição parcial é de cinco dias entre a conclusão
dos autos ao juiz auditor corregedor e o protocolo da representação no Superior Tribunal Militar. Precedentes.
II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural
do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito.
Precedentes.
III - Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e
determinar a extinção definitiva da ação penal" (HC 115.754/RJ, de minha relatoria).
"HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO MILITAR EM SENTIDO
PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA
HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO -
INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO
CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO" (HC 103.254/PR. Rel. Min. Celso de
Mello).
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES
DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e
a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida" (HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
"HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do código penal militar). Incapacidade para o
serviço militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Extinção da punibilidade.
I - Com o reconhecimento da incapacidade preexistente à condenação, e tendo em vista que a condição de
militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art.
457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
II - Ordem concedida "(HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Com efeito, o licenciamento a bem da disciplina afasta o militar do serviço ativo, retirando a condição de
prosseguibilidade da pretensão punitiva, de modo a ensejar a extinção da ação penal.
Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à aplicação de jurisprudência
pacífica desta Corte, que não encontra divergência entre as Turmas, o que permite a adoção do art. 192 do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/11/2020 15:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bc1d0ec
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, litteris:
"Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo
denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das
informações."
Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão impugnado e absolver o paciente, tendo
em vista a atipicidade da conduta".
(Habeas Corpus nº 145706 / RJ - Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI -
Julgamento: 30/8/2017.)

Diante de tais considerações, após análise detalhada dos dados do processo, acolhi a preliminar,
suscitada de ofício, pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de prosseguibilidade para o
apelo do ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, e concedi habeas corpus, de ofício, com
fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES